Tribunal: STF
Processo: ARE 1510946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO. EBSERH. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E/OU EMPREGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. APRECIAÇÃO EM CONCRETO. TEMA 1081 (ARE 1.246.685). COMPATIBILIDADE VERIFICADA.



    1. No que tange ao pedido de equiparação com a situação da Fazenda pública, apesar da EBSERH ter capital social integralmente sob propriedade da União (artigo 2º da Lei 12.550/2011), não há que se falar em privilégios da Fazenda Pública, seja no tocante aos prazos processuais, seja no tocante à isenção de custas e demais despesas processuais. (Precedente).



    2. Em sessão realizada em 19/03/2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.246.685/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1081), definiu a seguinte tese: 'As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal'.



    3. O STF entendeu que, diante do requisito único trazido pelo constituinte, qual seja, a compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI), não constitui óbice à acumulação de cargos públicos a mera fixação infraconstitucional de limite máximo de horas semanais, devendo ser apreciada a situação em concreto.



    4. No caso dos autos, a parte ré não trouxe aos autos elementos que permitam concluir pela incompatibilidade de horários para que a parte autora ocupe ambos os empregos nos quais logrou aprovação, presumindo-se, assim, verdadeira a alegação da autora de que há compatibilidade entre as jornadas. Dessa forma, sendo esta a única exigência para que haja o reconhecimento do direito, impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente